Tribunal: TJBA
Processo: 8008086-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008086-18.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: EDISIO PEREIRA DA SILVA LUZ

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DE FIGUEIREDO MENEZES, DANIEL ANDRADE ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edísio Pereira da Silva Luz em ação declaratória cumulada com indenizatória. O autor alegou que sofreu descontos mensais indevidos de R$ 77,86 em seu benefício previdenciário, sem jamais ter se associado ao sindicato. Requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ilicitude dos descontos, determinou sua cessação, condenou o réu à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços por parte do sindicato apelante a justificar a sua responsabilidade objetiva; e (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. - A documentação apresentada pelo sindicato apelante refere-se a terceiro (Lino Ribeiro Ferreira), completamente estranho aos autos, o que demonstra grave desconexão entre os documentos e a pessoa do autor, Edísio Pereira da Silva Luz.

4 -
A alegação de equívoco ou posterior retificação não afasta a constatação de inexistência de qualquer relação jurídica válida entre o autor e o sindicato, evidenciando prática fraudulenta ou falha grosseira.

5 -
A responsabilidade do sindicato é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a intenção de causar dano, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano sofrido.

6 -
A relação entre as partes é de consumo por equiparação, considerando que há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária.

7 -
O julgamento antecipado da lide foi legítimo, diante da suficiência das provas documentais e da impertinência dos documentos apresentados pela parte ré, que se referiam a pessoa distinta do autor.

8 -
Os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), diante da violação da dignidade da pessoa idosa, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

9 -
O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

10 -
A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.

11 -
Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0009732-36.2019.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 05.03.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 31.07.2024.
TJ-MT, Apelação Cível nº 1017841-41.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.02.2023.
STJ, Súmulas nº 54 e nº 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
0
0
808
6-
18
.202
4
.8.05.01
13
, em que figuram como apelante
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
e como apelad
o

E
DÍSIO PEREIRA DA SILVA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07